Tribunal: TJDFT
Processo: 0729062-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO RELACIONADA A CONTRATO DE TRABALHO. RESCISÃO TRABALHISTA. RETOMADA DO IMÓVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114 CF. NÃO RECONHECIDA. LAPSO TEMPORAL. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRABALHISTA. JUSTIÇA COMUM COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A competência da Justiça do Trabalho é prevista pela Constituição Federal e, em suma, abrange ações trabalhistas e aquelas oriundas das relações de trabalho, conforme art. 114 da Constituição Federal.
1.1. “Desenvolvendo o tema, relação de trabalho é o gênero, traduzindo qualquer relação jurídica por meio do qual uma pessoa natural (física) presta um serviço ou realiza uma obra para outrem (pessoa natural, jurídica ou ente despersonalizado). (...) Com a Reforma do Judiciário, a Justiça do Trabalho passou realmente a ser a Justiça do Trabalho, tendo competência para processar e julgar relação de trabalho lato sensu (em sentido amplo). Antes, era de sua competência apenas a relação de emprego e algumas relações de trabalho, se a lei assim dispusesse, como era o caso do trabalho avulso”. (PEREIRA, Leone. Processo do trabalho. Ed. 2018. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. E-book. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/92125711/v5/document/155631832/anchor/a-155631832. Acessado em: 18 ago. 2023)
2. Partindo da premissa que cabe à Justiça do Trabalho decidir as relações oriundas do trabalho, expressão gênero para designar diversas espécies de trabalho, sua competência não abrange a presente ação de despejo.
2.1. In casu, decorreu mais de 3 (três) anos desde a rescisão do contrato de trabalho e o ajuizamento da ação, sendo descabido compreender que a pretensão autoral ainda se baseie nas relações trabalhistas pretéritas.
2.2. Sopesando a rescisão trabalhista com o lapso temporal, é de se reconhecer que a relação locatícia se tornou independente daquela, a não justificar mais a competência absoluta da Justiça do Trabalho.
2.3. É dizer, a relação jurídica aduzida não é decorrente das relações de trabalho, a não justificar a competência absoluta da Justiça do Trabalho, razão que a ação deve permanecer sobre a jurisdição da Justiça Comum.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.